Tribunal: TJMT
Processo: 1037099-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1037099-85.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) declarar consignado o valor mensal de R$ 187,97 com efeito de pagamento das faturas de energia elétrica da UC 6/304380-9, relativas aos meses de fevereiro/2017 a abril/2020, declarando-se plenamente quitada a dívida desse período, declarando-se extinta a obrigação entre as partes, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo; b) confirmar parcialmente a liminar deferida nos autos, apenas no que diz respeito à impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido na sentença (fevereiro/2017 a abril/2020); c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), tornando definitiva a liminar deferida no ID 47210131.
Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Alega que não houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa, porque houve a confirmação das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo certo que não foi encontrada nenhuma irregularidade no medidor de energia.
Sustenta que após as reclamações administrativas do recorrido acerca do consumo, a apelante substituiu o aparelho medidor e encaminhou ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado – IPEM/MT, para realização de perícia técnica que constatou que o aparelho estava registrando energia a menor.
Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos, o que afasta a alegação de ato ilícito praticado pela apelante.
Aduz a inexistência de dano moral, uma vez que não restou comprovado nenhum abalo moral suscetível de ocasionar tal ofensa.
Alternativamente, se mantida a sentença, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a demanda, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral.
Contrarrazões (ID 49247142), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é consumidor da requerida, conforme unidades consumidoras no 6/2073652-6 e no 6/304380-9, onde realiza locação de quitinetes, sendo que sua média de consumo é de aproximadamente R$ 164,00 a R$ 200,00, por mês.
Alegou que, injustificadamente, recebeu faturas com valores excessivos nos meses de Fev/2017, fatura com consumo de 524 kWh, no valor de R$ 412,42; Mar/2017, fatura com consumo de 816kwh, no valor de R$ 658,47; Abr/2017, fatura com consumo de 700kwh, no valor de R$ 526,90; Jun/2017, fatura com consumo de 840kwh, no valor de R$ 819,58; e Jul/2017, fatura com consumo de 559kWh, no valor de R$ 577,19, sendo que tais valores não refletem o consumo real da parte autora.
Asseverou que procurou o PROCON e registrou reclamação por meio da reclamação n° 51.001.002.17-0025029, diante das cobranças abusivas, uma vez que não compreende a prática arbitrária da requerida em realizar cobrança do consumo recuperado de forma unilateral, mas não obteve êxito em resolver a situação administrativamente.
Aduz, ainda, que ao solicitar o religamento da outra unidade consumidora no 6/2073652-6 para a locação do imóvel, foi surpreendido com a negativa em decorrência da existência de débitos em seu nome com relação a outra unidade consumidora no 6/304380-9.
Diante disso, por entender que houve falha na prestação dos serviços da requerida ao efetuar cobranças abusivas, sem notificar a parte autora da vistoria e pericias realizada em seu medidor, bem como em razão da suspensão do fornecimento de energia, ajuizou a presente ação.
A liminar foi parcialmente nos seguintes termos: “(...) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: i) AUTORIZAR o depósito em relação às faturas discutidas nos autos tendo como parâmetro a média de consumo das 3 (três) últimas faturas anteriores a janeiro/2017, no prazo de 15 (quinze) dias; ii) DETERMINAR que a ré SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – no. 6/304380-9, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo; iii) DETERMINAR que a ré SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo. (...)”, bem como a inversão do ônus da prova (ID 49247037).
Informou a suspensão do fornecimento de energia no dia 14/05/2018 (ID 49247043), juntando o depósito referente ao pagamento das faturas dos meses de fevereiro, março e abril/2018.
No ID 49247050, foi deferido o pedido determinando o restabelecimento da energia e na sequência, no entanto, o autor informou nova suspensão do fornecimento de energia no dia 13/07/2018 (ID 49247073), postulando pelo restabelecimento, bem como a juntada do comprovante de depósito referente ao mês de junho/2018 (ID 49247074).
O autor comunicou outra vez o corte da energia elétrica no dia 24/08/2018, requerendo a juntada dos comprovantes de depósitos referentes aos meses de maio, junho e julho/2018 e o restabelecimento dos serviços (ID’s 49247080 a 49247084).
O autor informa a suspensão da energia elétrica em sua residência no mês de junho/2018, requerendo o restabelecimento e a juntada do comprovante do mês de agosto/2018 e setembro/2018 (ID’s 49247088 a 49247093).
No ID 49247094, junta os comprovantes dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 (ID’s 49247095 a 49247097).
No ID 49247100, junta os comprovantes dos meses janeiro, fevereiro e março/2019 (ID’s 49247101 a 49247103)
No ID 49247104, informa a juntada do comprovante de abril/2019 (ID 49247105) e no ID 49247106, o comprovante de maio/2019.
No ID 49247109, o autor informa o descumprimento da liminar com a suspensão dos serviços no dia 01/07/2019, pugna pelo restabelecimento e juntada do comprovante de deposito do mês 06/2019 (ID 492471010) e na decisão de ID 49247111, determinou-se o mediato restabelecimento dos serviços de energia elétrica.
No ID 49247121, o autor junta o comprovante do mês 08/2019; no ID 49247121, comprovante do mês 09/2019; no ID 49247125, comprovante do mês 10/2019; no ID 49247127, comprovante do mês 11/2019; no ID 49247129, comprovante do mês 12/2019; no ID 49247131, comprovante do mês 01/2020; no ID 49247133, comprovante do mês 02/2020 e nos ID’s 49247135 e 49247136, comprovante dos meses de 03 e 04/2020.
Ao decidir, a magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
A controvérsia cinge-se na análise de cobranças excessivas relativas ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora no 5/304380-9, nos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, que seriam muito acima da média que o autor/apelado pagava nos meses anteriores.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que o histórico de consumo de energia elétrica da residência do autor/apelado informa que após o inicio da consignação em pagamento, o consumo se manteve no mesmo patamar reclamado, alguns meses mais e outros menos, conforme se vê do ID 49247012.
Logo, mantém-se a média faturada e consignada pelo autor/apelado.
Além disso, a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelado.
Isto porque, não acostou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ou carta ao cliente, informando sobre a vistoria e perícia técnica no IPEM (ID 49247139 - print de tela sistêmica inserida nas razões do recurso de apelação), portanto, produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser aceita como prova hábil à comprovação da suposta ocorrência de irregularidades no medidor (art. 129 da Resolução no 414/2010)
Além disso, tal irregularidade no medidor não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a quitação da dívida relativa aos meses de fevereiro/2017 a abril/2020, bem como a extinção da obrigação entre as partes.
Nesse contexto, a magistrada singular bem fundamentou, verbis:
“O autor alega que nos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, a requerida realizou cobranças excessivas relativas ao consumo de energia elétrica de sua UC no 5/304380-9, muito acima da média que pagava nos meses anteriores, razão pela qual pugnou pela consignação em juízo dos valores que entende devidos, bem como pediu que a requerida se abstivesse de realizar o corte de energia e ainda de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes.
Justificou que sua média de consumo considerando as últimas três faturas, qual seja Janeiro/2017, Dezembro/2016 e Novembro/2016, concluindo-se o valor de R$ 187,97 (cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) como média.
A princípio, o juiz determinou a consignação em pagamento tão somente em relação aos meses de fevereiro, março, abril, junho e julho/2017, no entanto, durante a tramitação do feito, estendeu a liminar para a consignação de valores dos meses vincendos, como vem procedendo a parte autora.
Ressalta-se que o ônus da prova foi invertido na decisão liminar, o que não foi objeto de recurso pela parte requerida, a qual também não se insurgiu contra a extensão dos efeitos da liminar, para o amplo e irrestrito depósito dos valores que o autor entende devido nos autos.
Ademais, a requerida junta aos autos histórico de consumo de energia elétrica da residência do autor e podemos constatar que após o inicio da consignação em pagamento o consumo se manteve no mesmo patamar reclamado, uns meses mais e outros menos, conforme de verifica do histórico acostados nos Id. 14596536 e 22378282.
Portanto, mantém-se a média faturada e consignada pela autora nos autos.” (ID 49247137)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito do citado período.
Sobre o tema, é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o procedimento utilizado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia, com a consequente lavratura do TOI, foi realizado de forma unilateral, pelo que considerou não haver prova da irregularidade apontada. Assim, para alterar tal entendimento, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 571694 SP 2014/0217104-3, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20/10/2014)
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. [...]. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora por diversas vezes, inclusive descumprindo a liminar deferida no ID 49247111, o que demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia , quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia , revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (N.U 1001871-11.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma no 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ, não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora